Tribunal: STF
Processo: HC 204908
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO CRIME AUTÔNOMO DO INC. I DO § 1º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Claudemir José da Costa Júnior, advogado, em benefício de Bruno Willian do Espírito Santo Bussi Souza e Maikon Felipe Neves Alves, contra decisão do Desembargador convocado Olindo Menezes, atuando como Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.6.2021, denegou o Habeas Corpus n. 660.221/SP.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 11.9.2017, os pacientes foram presos em flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva no dia subsequente, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33, 34 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (fls. 123-124, e-doc. 2).
    Em 21.6.2018, Bruno Willian do Espírito Santo Bussi Souza e Maikon Felipe Neves Alves foram condenados em primeiro grau “como incursos nos artigos 33, caput, e 33, § 1º, inciso I, bem como no artigo 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03, combinados com os artigos 29, caput, e 69 do Código Penal, às penas de 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 2.219 (dois mil duzentos e dezenove) dias-multa no valor unitário mínimo legal”. O juízo manteve a prisão preventiva dos pacientes (fls. 219-247, e-doc. 4).
     
    3. As defesas interpuseram apelação com os seguintes argumentos: a) nulidade por alegada violação ao princípio da identidade física do juiz; b) bis in idem pela condenação cumulativa pelo delito do caput e do § 1º do art. 33 da Lei 11.343/2006; c) absolvição quanto ao crime de tráfico por ausência de outras provas além dos depoimentos policiais; d) ausência de liame subjetivo para caracterização do delito de associação para o tráfico; e) ausência de prova da propriedade das munições; f) aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006; g) alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto ou semiaberto; h) reconhecimento da detração; i) concessão do direito de recorrer em liberdade por ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva. A Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou a preliminar e negou provimento aos recursos (fls. 218-229, e-doc. 5).
    4. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 660.221/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Desembargador convocado Olindo Menezes, em 14.6.2021. Tem-se na decisão:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo assim relatado (fls. 989-1000):
    BRUNO WILLIAM DO ESPÍRITO SANTO BUSSI SOUZA e MAIKON FELIPE NEVES ALVES foram condenados, cada um, ao cumprimento de 19 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 2.219 dias-multa, no piso, como incursos no art. 33, caput, c.c. art. 33, §1º, c.c. art. 35, todos da Lei nº 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, em concurso material de crimes, negado o recurso em liberdade.
    Inconformados, recorrem os réus.
    BRUNO pede absolvição por falta de provas quanto aos delitos tipificados nos artigos 33, §1º, e 35 da Lei n. 11.343/2006. Quanto ao crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, requer: a) a redução da pena base ao mínimo legal; b) a aplicação do redutor do §4º, do artigo 33; c) regime aberto; d) substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
    MAIKON, preliminarmente, argui a nulidade do feito por ofensa ao princípio da identidade física do Juiz. No mérito, pede absolvição por falta de provas quanto a todos os delitos imputados.
    Subsidiariamente, requer a redução da pena, regime prisional mais brando, o cálculo da detração e o direito de apelar em liberdade.
    Regularmente processados e respondidos os recursos, manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento.
    É o relatório.(...)
    Como visto, os pacientes BRUNO WILLIAN DO ESPÍRITO SANTO BUSSI SOUZA e MAIKON FELIPE NEVES ALVES foram condenados, cada um, ao cumprimento de 19 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 2.219 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, artigo 33, § 1º e artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, artigo 16, caput da Lei nº 10.826/03, todos na forma do artigo 29 c/c artigo 69, ambos do Código Penal, pois com eles foram apreendidos 31,9 kg de maconha; 2,02 kg de cocaína de forma petrificada, além de cloreto de etila e éter etílico, bem como armas e munições.
    O impetrante ressalta que o processo foi embasado em provas obtidas por meios ilícitos, porque angariadas mediante a violação ao direito à inviolabilidade de domicílio, previsto no artigo 5º, XI, da Constituição Federal, e que as denúncias anônimas não são aptas a justificar o ingresso no imóvel do paciente. Destacando, assim, que não há provas legítimas quanto à materialidade delitiva (fl. 7).
    Requer a concessão da ordem, para que seja reconhecida a ilicitude das provas produzidas a partir da violação do domicílio do paciente, com a determinação de desentranhamento do auto de exibição e apreensão da droga e do exame toxicológico.
    Pretende ainda a absolvição dos pacientes, ante a impossibilidade da utilização das provas ilícitas, na forma do artigo 386, VII, do CPP.
    A liminar foi indeferida (fls. 1148-1149).As informações foram prestadas (fls. 1154-1210).
    O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 1212-1219).
    O Tribunal estadual assim fundamentou o acórdão que negou provimento ao apelo criminal (fls. 995-998):
    [...] A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudos periciais e prova oral coligida.
    Quanto à autoria, há provas suficientes para sustentar as condenações dos dois denunciados pela prática dos crimes imputados na denúncia, cuja procedência era mesmo de rigor.
    O réu BRUNO, em seu interrogatório judicial, em resumo, disse que ia ganhar R$1.000,00 para guardar as drogas por apenas um dia. Disse que foi a primeira vez que fez isso. Negou a posse de munições (exceto as 12 capsulas de calibre 12). Sustentou que MAIKON foi até a casa apenas para pegar um pouco de maconha. É usuário de drogas.
    O réu MAIKON, em seu interrogatório judicial, em resumo, disse que é mototaxista e que foi até a casa de BRUNO para comprar maconha. É usuário de drogas. Não disse aos policiais que era proprietário da droga. Não havia conversas sobre drogas em seu celular A versão harmônica dos policiais Roberto, Jonas e Alan comprovou os fatos imputados na denúncia. Em síntese, confirmaram a apreensão de grande quantidade de drogas e de petrechos relacionados ao preparo e embalo de entorpecentes, após denúncia anônima. Disseram que a casa servia de entreposto para armazenamento de drogas. A informação dizia que dois indivíduos armazenavam drogas ali. A denúncia tinha o nome e a descrição dos réus. Maikon estava na parte de cima da casa e confirmou que havia drogas no local. Ele mostrou o quarto onde estavam as drogas, empilhadas no chão, os tijolos de maconha. Depois mostrou o resto das drogas e munições, na parte de cima da casa, na sala, sob um sofá.
    Acharam cocaína, uma mistura branca e várias munições de variados calibres. Na geladeira, na garagem da casa, havia produtos. A princípio os acusados negaram a denúncia, mas, após apresentarem declarações contraditórias acabaram confessando que guardavam entorpecente no local.
    Os réus estavam no interior da residência. Somente o acusado Bruno disse que morava no local. O réu Bruno cuidava da droga, mas quem era o responsável de estar ali, decidir se seria ou não comprado, era o réu Maikon.
    As testemunhas de defesa apenas enalteceram as qualidades pessoais dos réus.
    Diante deste quadro, a procedência da denúncia era mesmo de rigor.
    Os réus foram presos em flagrante na posse de grande quantidade de drogas e suas evasivas não convenceram.
    Não é verdade que BRUNO estava guardando drogas pela primeira vez, por apenas um dia, e também não é verdade que MAIKON estava ali apenas para adquirir um pouco de maconha.
    Fosse assim, como explicar a existência de denúncias anônimas que forneceram seus nomes e características físicas, fato revelador de que o comportamento dos réus vinha se repetindo há tempos, até tornar-se notório às vistas da vizinhança.
    Ademais, as mensagens encontradas no celular de MAIKON, por meio das quais negociava drogas, mostraram que ele não é mero usuário, mas sim, traficante. Sua presença no local dos fatos confirmou este irrefutável fato.
    Neste tópico em particular (tráfico de drogas), BRUNO admitiu que guardava drogas para terceiro em troca de dinheiro e MAIKON o delatou dizendo que dele compraria maconha. Quem guarda e vende drogas é traficante.
    A associação entre os réus e a relação deles com o crime organizado é certa. Ninguém confia a guarda de tamanha quantidade de drogas a pessoas que não tenham estreitos vínculos com organização criminosa voltada ao narcotráfico. Vale dizer, não há dúvidas de que os réus integram uma organização criminosa e agiam de maneira estável e duradoura entre eles e com outros indivíduos não identificados.
    Tanto assim que há notícias nos autos de que um terceiro criminoso havia deixado a casa pouco antes da chegada da polícia.
    Não é verdade que os policiais forjaram a apreensão de grande quantidade de munição de diversos calibres, no interior da residência (30 munições de fuzil do calibre .308, 50 munições do calibre .45, 50 munições do calibre .9mm, todas de uso proibido ou restrito e 28 cartuchos de calibre 12).
    Não é plausível que tenham agido desta maneira diante de um flagrante de quase 35 kilos de drogas. Difícil acreditar que os policiais tenham tomado a atitude de partir rumo a uma operação levando considerável quantidade de munições de diversos calibres com o intuito de forjar a prisão em flagrante dos réus. Esta versão não convenceu.
    Também restou caracterizado o autônomo delito do artigo 33, §1º, I da Lei nº 11.343/06. Os réus guardavam mais de 14 litros de substancias químicas usadas no refino da cocaína em pó e na elaboração de lança perfume, neste último caso, droga que sequer constou dentre as apreendidas na ocasião do flagrante.
    Por tais motivos, entendo que a posse destes insumos não deve ser absorvida pelo tráfico de maconha e crack.
    Trata-se de delito autônomo, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.
    [...] Destarte, ficam mantidas as condenações dos réus como incursos no artigo 33, caput, artigo 33, §1º e artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, artigo 16, caput da Lei nº 10.826/03, todos na forma do artigo 29 c.c. artigo 69, ambos do Código Penal, sob os próprios fundamentos da r. Sentença. [...] 
    O Juiz de primeiro grau assim fundamentou a sentença (fls. 752-761):
    [...] Em que pese à negativa dos réus, a prova de que estavam associados e que praticavam os crime de tráfico de drogas, posse de munições e preparação de entorpecentes para a venda é firme e segura. Efetivamente mantinham em depósito, para fins de venda, drogas, insumos e munições.
    O acusado Bruno tenta eximir o seu comparsa de toda responsabilidade, assumindo a propriedade do entorpecente encontrado e de parte das munições. Maikon estaria em sua casa para comprar e usar maconha.
    No mesmo sentido informa o réu Maikon, dizendo que naquele dia, por mera casualidade, estava na residência de Bruno para comprar um pouco da droga e não saiu da garagem, onde foi abordado.
    Todavia, a prova colhida evidencia o contrário.
    Os policias militares receberam denúncia anônima dando conta de que os acusados estariam utilizando a residência, situada na Rua Sebastião Orselli Frugolli, s/n aparente, com portão de madeira, ao lado direito de frente do numero 539, no Bairro Imaculada, para a guarda de grande quantidade de drogas.
    Segundo o tenente Allan, responsável pela operação, a denuncia relatava que o responsável pela droga era o réu Maikon e quem dormia na casa era o réu Bruno.
    No relatório apresentado pela autoridade policial às fls. 505, em diligências junto aos vizinhos, policiais civis foram informados de que nos dias que antecederam a prisão, os dois réus frequentavam aquela residência.
    Foi esclarecido que imóvel onde se deu a prisão dos acusados era o mesmo descrito na denúncia anônima recebida pelos policiais militares. Importante salientar que os policiais, quando ouvidos em na delegacia e em juízo, informaram que os dois acusados estavam dentro da residência no momento da abordagem.
    Em abordagem no local dos fatos, foi apreendida com os réus uma quantidade elevada de droga, aproximadamente 31 kg de maconha e mais de 2 Kg de cocaína em sua forma petrificada. Segundo os policias, a droga estava em um quarto e em um sofá da residência.
    Em seu interrogatório, Maikon confirma que adquiriu a loja Rei das Peças situada na Rodovia Oswaldo Cruz em agosto de 2017 (fls. 405/406), pela qual pagaria R$ 7000,00 por mês, pagamento incompatível com seus modestos rendimentos de mototaxista.
    E mais, no aparelho celular apreendido com o réu Maikon e cujo uso ele admitiu que fazia, havia conversas sobre o tráfico de drogas e fotos comprometedoras (refiro-me às relacionadas ao tráfico de drogas). O CD com o laudo pericial, juntado aos autos físicos, contém todas as mensagens e imagens do celular, com as datas em que foram mandadas.
    Maikon reconheceu a conversa de áudio transcrita de seu aparelho de celular às fls. 370 em que trata da contabilidade da empresa e diz que é o novo proprietário do Rei das Peças, antigo Thesco, datada de 22.08.2017.
    Também confirma a foto em que está com seu filho no jetsky, de 30.08.17.
    Nega ser o interlocutor do áudio de fls. 369, quando trata da negociação de drogas em 10.08.2017, mas já estava em posse e usando o aparelho, pois a mídia já mencionada tem fotos suas, pessoais, datadas de 28 de julho, 1.º de agosto, 06 de agosto (CD no autos físicos).
    Aos 27.08 há fotos do réu Maikon com a família e aos 06.09.17 há foto de drogas (fls. 373).
    As conversas do réu com seus parceiros de tráfico evidenciam seu envolvimento com o comércio ilícito e tornam irrefutável que não estava no local dos fatos por mera casualidade, como quer fazer parecer.
    É de se salientar que há alguns meses Maikon foi ouvido como testemunha de defesa nesta mesma vara, em processo com apreensão de grande quantidade de drogas em frente ao rei das peças em que disse trabalhar à época, revelando que seu envolvimento com o tráfico de drogas não é recente.
    A falsa confissão de Bruno, chamando para si toda a responsabilidade, ficou demonstrada.
    Não restam dúvidas de que os acusados cometeram o delito.
    Os policiais foram firmes em suas declarações e não tinham razões para incriminar os acusados, que sequer conheciam.
    A prova é clara quanto à apreensão dos entorpecentes em posse de ambos os acusados, ainda que não tenha sido registrado o ato de mercancia.
    Ressalta-se que a configuração do crime de tráfico de drogas não depende, necessariamente, de prova flagrante de venda ou de entrega de substância entorpecente a terceiros. O tipo penal que define o tráfico de drogas possui vários verbos descritos na norma incriminadora, mais precisamente dezoito, e a realização de qualquer um deles é suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado.
    Nesse sentido: "Para a configuração do delito não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, transporte, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, fazendo-se, também, inexigível, a traditio, para a consumação" (TJSP, Ap. Crim. 899.394/0, 6ª Câm. Do 3º Gr. Da S. Crim., rel. Des. Marco Antonio, j. 25-10-2007, v.u., Boletim de Jurisprudência nº 136).
    Não houve invasão de domicílio. A legalidade da ação policial encontra respaldo em decisão do Superior Tribunal de Justiça: "Não procede a arguida irregularidade da prisão do Paciente, por ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, pois, sendo o tráfico ilícito de drogas delito permanente, pode a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância entorpecente que nele for encontrada, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão. Precedente." (HC 222.173/DF, Relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 22.11.2011, publicado em 1.12.2011).
    A absurda quantidade de droga apreendida (31,9 kg de maconha e 2,02 kg cocaína em material sólido petrificado – fls. 72/73 – já desconsiderada a cocaína em pó, cujo laudo complementar resultou negativo, fls. 355), a forma de acondicionamento (40 tijolos e um tablete pequeno de maconha, 02 tijolos e três pedras de cocaína – fls. 22), matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas (CLORETO DE ETILA e ÉTER ETÍLICO – fls. 73), as circunstâncias e local da apreensão (após denúncia anônima), diversos petrechos para a preparação do entorpecente em unidade individuais (94 tubos plásticos transparente, 100 tampas com rosca para esses tubos, 100 plugs do tipo conta gotas, 4 rolos de fita adesiva – fls. 68/70) evidenciam de forma clara o intuito de mercancia praticado (Lei 11.343/06, art. 28, §2º).
    A associação para o tráfico também mostrou-se devidamente comprovada.
    Ora, não precisa haver prova de reiteração para a configuração de tal crime.
    Basta que esteja clarividente a união de ambos para a prática do delito.
    Os réus estavam na casa, em posse da droga, premeditando a destinação da quantidade exacerbada da droga que possuíam. Tinham prévio ajuste e liame subjetivo. Mantinham a droga consigo para ulterior destinação no varejo. O réu Bruno já estava na casa há alguns dias. Os réus foram vistos indo ao local várias vezes, nos dias anteriores à prisão, evidenciando a associação para o comércio espúrio.
    [...] O crime de posse ou porte de munições arma de fogo de uso proibido restou configurado, destacando-se que se se trata de delito que não exige a existência de um perigo concreto, haja vista que o bem jurídico tutelado é a segurança coletiva.
    Os réus tinham em depósito 30 munições de fuzil do calibre .308, 50 munições do calibre .45, 50 munições do calibre .9mm, todas de uso proibido ou restrito e 28 cartuchos de calibre .12.
    O parecer técnico-científico constante do laudo acostado às fls. 39/40 e 48/49 confirmou a potencialidade lesiva das munições apreendidas.
    Não obstante, à luz do princípio da consunção, entendo que o delito do artigo 12 deve ser absorvido pelo crime do artigo 16, ambos da Lei nº 10.8266/03.
    Embora os crimes sejam autônomos, uma vez que as condutas independem uma da outra, visam proteger o mesmo bem jurídico, qual seja, a segurança coletiva, e verifico que ambos se deram no mesmo contexto fático, sendo de rigor a absorção do crime menos grave (artigo 12) pelo crime mais grave (artigo 16).
    [...] Portanto, fica absorvido o delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 pelo crime do artigo 16, da mesma lei.
    Verifico, ainda, que a peça inicial acusatória descreve a prática delitiva contida no artigo 33, §1º, I da Lei nº 11.343/06.
    Após análise dos fatos, resta demonstrada a ocorrência desse crime de forma autônoma, vez que foi apreendida com os acusados expressiva quantidade (14,5 quilogramas) de insumos químicos (cloreto de etila e éter etílico) utilizados para a fabricação e síntese de entorpecentes constantes da Portaria da Anvisa 344/98.
    É claro que tal prática delitiva não está contida no crime de tráfico ilícito de entorpecentes como simples fase para sua realização.
    Da prova carreada aos autos está evidente que as condutas típicas se referem à preparação, produção, transformação, guarda e venda de drogas. Os delitos são autônomos, cuja prática não se restringe a meios absortos nos atos típicos do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
    [...] Diante do exposto, a condenação dos réus nos termos da denúncia é à medida que se impõe.
    Devem os acusados, portanto, responder pelos crimes tipificados no artigo 33, caput, artigo 33, §1º e artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, artigo 16, caput da Lei nº 10.826/03, todos na forma do artigo 29 c.c. artigo 69, ambos do Código Penal.[...]
    Como se vê, as instâncias ordinárias consignaram que "A Polícia Militar recebeu informação de que BRUNO e MAIKON estariam armazenando drogas no local dos fatos. Os policiais se dirigiram até o local, onde localizaram a residência, a qual estava com o portão de entrada aberto, motivo pelo qual nela ingressaram e abordaram os indiciados. De pronto, ao serem indagados sobre a existência de drogas no local, BRUNO admitiu a prática delitiva e passou a indicar onde a droga estava escondida. Num quarto, foram localizados 40 tijolos e 01 tablete de Cannabis Sativa L[maconha - com peso líquido de 31,9 kg]1. Após, BRUNO apontou o sofá, local onde foi apreendida distribuídos em 02 tijolos [pasta base] e três pedras de cocaína, com peso líquido de 2,02 kg2, e 1377,98g de pó branco, o qual, posteriormente, após laudo toxicológico, revelou-se ser também cocaína. Ali também foi apreendida uma bolsa preta, contendo 30 munições de fuzil calibre 308 intactos, 30 munições do calibre .12, sendo 28 intactas e 02 picotadas, 50 munições do calibre .45 intactas, 50 munições do calibre .9mm intactas4, além de 94 fracos plásticos vazios, 04 rolos de fita adesiva, um funil cem tampas e cem plugs que se encaixavam perfeitamente nos tubos de plástico.
    Ainda em busca na residência, os policiais encontraram, no interior da geladeira que estava na garagem do imóvel, quatro galões, sendo que em dois frascos contendo cloreto de etila, matéria-prima para confecção de lança-perfume [droga] e outros dois galões contendo éter etílico, insumo químico comumente utilizado na fabricação de entorpecentes. [..] Informalmente questionados, BRUNO confessou que guardava as drogas na casa, recebendo R$ 1.000,00, mas não indicou o nome do responsável por ela. MAIKON, por sua vez, admitiu ser o dono do entorpecente, o qual era ali estocado, sendo BRUNO o responsável pela guarda da droga". (fls. 994-995).
    Tem-se, assim, que os policiais receberam denúncias anônimas que forneceram nomes e características físicas dos pacientes, informando que na sua residência estava sendo armazenada grande quantidade de drogas. Ao chegarem ao local dos fatos, a residência estava com o portão de entrada aberto e, ao abordarem os acusados, estes afirmaram que havia drogas no local. Em revista, encontraram (31,9 kg de maconha e 2,02 kg cocaína em material sólido petrificado, diversos petrechos para a preparação do entorpecente em unidade individuais (94 tubos plásticos transparente, 100 tampas com rosca para esses tubos, 100 plugs do tipo conta gotas, 4 rolos de fita adesiva), além de armas e munições (30 munições de fuzil do calibre .308, 50 munições do calibre .45, 50 munições do calibre .9mm, todas de uso proibido ou restrito e 28 cartuchos de calibre 12).
    Nesse contexto, tem-se como plausíveis as fundadas razões dos agentes públicos para o ingresso na residência onde foram localizados os demais materiais ilícitos. A jurisprudência desta Corte Superior trilha nesse sentido, senão vejamos:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DO ILÍCITO. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Embora não tenha sido consignado na decisão combatida se houve a devida documentação nos autos do consentimento do morador, verifica-se que a entrada dos policiais na residência de um dos Acusados foi precedida de fundadas razões que levaram à suspeita da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que, anteriormente ao ingresso no domicílio, os Agravantes foram surpreendidos, em via pública, na posse de 2,45g de crack, 9,2g de cocaína, um revólver calibre .38 e uma pistola 9mm. Não ocorrência de desatendimento à orientação fixada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC n. 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 02/03/2021.
    2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 641.997/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021)
    RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
    1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
    2. Uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, mostra-se regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador.
    Havia, no caso, elementos objetivos e racionais que justificaram a invasão de domicílio, motivo pelo qual são lícitas todas as provas obtidas por meio do ingresso em domicílio, bem como todas as que delas decorreram, porquanto a referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma constitucional.
    3. Recurso especial não provido. (REsp 1722676/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018)
    Ante o exposto, denego o habeas corpus.
    Publique-se.
    Intimem-se” (e-doc. 7).
    5. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam nulidade da condenação pela pretensa violação de domicílio.
    Anotam que “o argumento tecido na origem de que o caráter permanente do crime de tráfico justificaria o ingresso no imóvel independentemente de ordem judicial está em dissonância com o entendimento dos Tribunais Superiores”. 
    Salientam que “as supostas denúncias anônimas não são aptas a justificar o ingresso no imóvel do autuado, porque não são suficientes a embasar juridicamente a restrição ao direito fundamental da inviolabilidade de domicílio”. 
    Argumentam que, “considerando que a prisão do autuado decorreu de abordagem ilegal, em que houve ingresso no imóvel privado do réu independente de autorização judicial, tem-se que o caso é de reconhecimento da ilicitude dos elementos angariados, na forma do artigo 157 do Código de Processo Penal.
    Com isso, verifica-se que não há provas legítimas sequer quanto à materialidade delitiva, uma vez que o próprio auto de exibição e exame toxicológico são decorrência da atuação canhestra da polícia militar, razão pela qual o caso é de absolvição do réu na forma do artigo 386, II e VII, do Código de Processo Penal”. 
    Asseveram que, “evidenciado, no mesmo contexto fático, o intento de traficância do agente (p. ex. cocaína), utilizando aparelhos e insumos somente para esse fim, todo e qualquer ato relacionado a sua produção será considerado ato preparatório do delito de tráfico previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, “afinal, o trato com instrumentos, maquinários e outros objetos significa a preparação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes” (NUCCI).
    Aplica-se, pois, o princípio da consunção, que se consubstancia na absorção do delito meio (objetos ligados à fabricação) pelo delito fim (comercialização de drogas)”. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Conceder liminarmente a presente ordem para que o paciente seja colocado cautelarmente em liberdade até o final julgamento do presente writ.
    Em seguida, notificar a autoridade coatora, a fim de que preste as devidas informações e para que, na sequência, ouvido o Ministério Público, seja concedida a ordem para reconhecer a ilicitude das provas angariadas a partir da violação do domicílio do paciente, na forma do artigo 157 do Código de Processo Penal e do artigo 5º, XI e LVI, da Constituição Federal, com a determinação de desentranhamento dos autos:
    a) do auto de exibição e apreensão da droga;
    b) do exame toxicológico
    Sucessivamente, conceder a ordem para absolver o paciente da acusação que lhe foi feita, diante da impossibilidade de utilização de provas ilícitas para a condenação, na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
    Subsidiariamente, pugna-se pela aplicação do princípio da consunção nos delitos imputados aos pacientes, tendo em vista que a finalidade da conduta era o comercio do entorpecente” (fls. 9-10, e-doc. 1). 
    6. Em 29.7.2021, a Ministra Rosa Weber, no exercício da presidência do Supremo Tribunal, proferiu o seguinte despacho:
    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribun